Tribunal: TJMT
Processo: 0008100-16.2015.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008100-16.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANO MATTANA - CPF: 650.297.390-68 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 058.923.641-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– CANCELAMENTO DA CERTIDÃO – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ARTIGO §4º DO CPC – HONORÁRIOS TEMA 1076 STJ- APELO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que acolheu exceção de pre executividade e extinguiu o feito, condenando ainda a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizada da causa (art. 85, §3º, I do CPC).

Assevera que o cancelamento implica em desistência sem ônus para as partes.

Afirma que a condenação em verba honorária deveria observar o art. 85 §8º do CPC.

Ao final, pugna pela reforma de sentença com afastamento da verba honorária.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Cumpre ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Por conseguinte, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo
85
, do
Código de Processo Civil
.

Na espécie, a extinção somente ocorreu após apresentação da exceção de pré-executividade.

Assim, inequívoco que a parte exequente deverá suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do princípio da causalidade, oportuno nos reportarmos aos ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)

Como se vê, inconteste que foi a atuação do demandado, que resultou a extinção da ação, razão pela qual, resta claro que é da parte autora a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

Não é outro o entendimento firmado nos tribunais pátrios sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS DEVIDOS Á PARTE VENCEDORA – RESPEITANDO OS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2º E 3º ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º do artigo 85.(N.U 1007418-39.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

PELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO ARGUMENTOS DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência. Apelo desprovido. (N.U 1009986-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

E no Superior Tribunal de Justiça:

4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. (REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018 – excerto da ementa com grifos aditados)

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
, por aplicação analógica da Súmula 153 do STJ (A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência), e consoante entendimento pacificado naquela Corte.

Com relação a fixação dos honorários saliente-se que o tema foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema nº. 1.076, com a seguinte redação:

“Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP)

A questão foi dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2º ou 3º, CPC).

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Desta forma, considerando que a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa o que atrai a incidência do §3º do artigo 85 do CPC.

Assim, a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, ressalvando o meu posicionamento anterior, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, I e II do CPC/15, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022